Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVELIA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/01. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE JUROS. PACTUAÇÃO EM PATAMAR ACIMA DE 12%. LEGALIDADE. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE.
1. Verificando-se que a impugnação aos embargos à execução contém mero erro material, consubstanciado na inversão dos polos ativo e passivo, nitidamente verificável com a simples leitura da peça, não há que se falar em revelia do embargado.
2. Até que haja julgamento em definitivo da ADI no 2316-1/DF, onde serão atribuídos efeitos vinculantes e erga omnes, admite-se a capitalização de juros em periodicidade mensal, com apoio na Medida Provisória no 2.170-36, aos contratos firmados a partir do dia 31/03/2000, se expressamente pactuada.
3. Não há ilegalidade na pactuação de juros em patamar acima de 12% ao ano, pois é inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmulas 596/STF e 382/STJ).
4. Apelação conhecida e não provida.